Tribunal: CARF
Processo: 10840.723242/2012-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.723242/2012-89
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.771 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de setembro de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência, para que a Unidade Preparadora reproduza neste processo
o teor dos relatórios (síntese ou conclusão) a serem exarados nos processos de no
15959.720397/2012-50, 15959.720398/2012-02, 15959.720399/2012-49, 15959.720400/2012-
35,
15959.720401/2012-80,
15959.720402/2012-24,
15959.720403/2012-79,
15959.720404/2012-13, 15959.720407/2012-57, 15959.720408/2012-00, 15959.720409/2012-
46, 15959.720411/2012-15, e lhe dê o mesmo encaminhamento conferido aos processos de
crédito.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Laercio Cruz Uliana
Junior, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Márcio Robson Costa e Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
Reproduzo o relatório da decisão recorrida, com as devidas adaptações que
interessam ao presente julgamento:
Trata o presente processo de auto de infração de fls. 2/10, no qual se exige multa de
50% sobre valores de pedidos de ressarcimentos indeferidos e compensação não
homologada, nos processos nos 15959.720397/2012-50, 15959.720398/2012-02,
15959.720399/2012-49,
15959.720400/2012-35,
15959.720401/2012-80,
15959.720402/2012-24,
15959.720403/2012-79,
15959.720404/2012-13,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10840.723242/2012-89
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.771 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723242/2012-89

15959.720407/2012-57,
15959.720408/2012-00,
15959.720409/2012-46,
15959.720411/2012-15.
A base legal do lançamento é a Lei no 9.430/1996, art. 74, §§ 15 (ressarcimento
indeferido) e 17 (compensação não homologada), introduzidos pelo art. 62 da Lei no
12.249/2010.
Cientificada, a interessada apresentou a impugnação de fls. 63/65, na qual alegou ter
apresentado manifestações de inconformidade contra os indeferimentos dos
ressarcimentos, acompanhadas de novos Dacons (retificadores) que comprovariam o seu
direito de crédito.
Reiterou que existem de fato os saldos de créditos pleiteados como ressarcimento, e que
esses valores “não são passíveis de atualização monetária através do acréscimo de juros
compensatórios, ou seja, não importaram em quais trimestres do ano os créditos foram
apurados, já que os valores totais anuais não sofreram alterações e com isso não houve
nenhum prejuízo ao fisco”.
A seguir, passou a relacionar os valores solicitados nos PER/DCOMP a que se referem
os processos acima e os valores efetivamente demonstrados nos Dacons retificadores,
para concluir que, apesar de divergentes em cada trimestre, o somatório do
ressarcimento de cada tributo, Cofins e Contribuição para o PIS/Pasep, em cada ano,
não se alterou após a retificação dos Dacons. Por essa razão, entendeu ser indevida a
multa aplicada, pois os valores a serem ressarcidos de fato existem, em que pese a
discrepância mencionada.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP
julgou improcedente a impugnação e manteve integralmente o lançamento. Da ementa da
decisão constou:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 18/10/2011, 20/10/2011, 21/10/2011, 25/10/2011, 26/10/2011,
27/10/2011, 28/10/2011
MULTA.
RESSARCIMENTO
INDEFERIDO.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
O indeferimento de pedido de ressarcimento e/ou a não homologação de compensação
declarada ensejam a exigência de multa de 50% sobre o valor do crédito não
reconhecido.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão da DRJ assentou sua decisão com as seguintes premissas e
fundamentos:
1. O fato gerador da multa exigida no presente processo e sua decorrência é o
indeferimento do pedido de ressarcimento nos processos formalizados com tal finalidade; e
2. A discussão acerca do direito ao crédito foi travada em cada um dos processos
próprios, sendo incabível neste processo enfrentar a mesma matéria;
Inconformada, a contribuinte interpôs recurso voluntário no qual suscita em sua
defesa:
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.771 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723242/2012-89

a. A necessidade de apensamento e julgamento conjunto dos processos de crédito
com este que trata da exigência da multa;
b. A improcedência e cancelamento do auto de infração relativo à multa diante da
comprovação do crédito pleiteado;
c. Os mesmos argumentos discorridos nos recursos dos processos de crédito;
d. O cancelamento da multa por ausência de ato ilícito punível o que a torna
ilegal; e
e. Acompanhar o que restar decidido no julgamento do ADI 4905 em trâmite no
Supremo Tributal Federal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
Trata o presente de auto de infração para a exigência de multa isolada prevista no
art. 74, §§ 15 e 17 da Lei no 9.430/96 (introduzidos pelo art. 62 da Lei no 12.249/2010),
decorrente da inexistência de saldo credor de PIS/Pasep e de Cofins não cumulativos - Mercado
Interno, referentes às aquisições vinculadas às vendas de produtos não tributados (alíquota zero)
no período de 2009 a 2010, constatada durante o exame dos pedidos eletrônicos de ressarcimento
nos processos nos. 15959.720397/2012-50, 15959.720398/2012-02, 15959.720399/2012-49,
15959.720400/2012-35, 15959.720401/2012-80, 15959.720402/2012-24, 15959.720403/2012-
79,
15959.720404/2012-13,
15959.720407/2012-57,
15959.720408/2012-00,
15959.720409/2012-46, 15959.720411/2012-15.
É decorrência lógica-jurídica que o resultado do julgamento dos processos que
tratam do mérito do pedido de ressarcimento reflitam neste no tocante aos valores da multa
aplicada em razão do indeferimento ou sua redução na proporção dos deferimentos.
Este Colegiado tem se posicionado no sentido de que na ausência de decisão
definitiva nos processos em que se discute os créditos deve-se aguardar o resultado daqueles para
o prosseguimento do processo de julgamento da multa isolada.
Os processos de créditos tiveram seu julgamento iniciado nesta mesma sessão
com proposta de conversão em diligência à Unidade Preparadora para a reanálise do pleito da
contribuinte.
Dispositivo
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.771 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723242/2012-89

Diante do exposto voto no sentido de converter o julgamento em diligência com o
retorno deste processo à Unidade Preparadora para que se reproduza neste o teor dos relatórios
(síntese ou conclusão) exarados nos processos de nos.
15959.720397/2012-50,
15959.720398/2012-02, 15959.720399/2012-49, 15959.720400/2012-35, 15959.720401/2012-
80,
15959.720402/2012-24,
15959.720403/2012-79,
15959.720404/2012-13,
15959.720407/2012-57, 15959.720408/2012-00, 15959.720409/2012-46, 15959.720411/2012-
15, e após o retorno dos autos para prosseguimento do julgamento neste CARF.
Deve ainda a Unidade Preparadora observar a permanência do vínculo entre todos
os processos mencionados neste voto, de forma a mantê-los apensados.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital